Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-93.2016.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – MEAÇÃO DE IMÓVEL RURAL ORIUNDO DE ASSENTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE ADQUIRIDA ANTES DO CASAMENTO – DIVISÃO DAS DEMAIS BENFEITORIAS CONTIDAS NO IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE – DEMONSTRADA A CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM COMUM – MARCO TEMPORAL – DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO – DIVISÃO DOS BENS SEMOVENTES – APURAÇÃO PELA EVOLUÇÃO DO REBANHO – RESES EM PODER DE APENAS UM DOS CÔNJUGES – IMPRESCINDÍVEL O LEVANTAMENTO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz parte da partilha somente os bens adquiridos na constância do casamento, não se incluindo aqueles integrados ao patrimônio durante o noivado do casal.
“Deve ser incluído na divisão patrimonial esses semoventes, que representam um acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, durante a união estável, cujo regime é o da comunhão parcial de bens. Essa verificação deve ocorrer mediante liquidação de sentença.” (TJRS, ED n. 70076978675, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, data de julgamento: 14/03/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2018)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-93.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLY KELLY PROVAZZI DE SOUSA - CPF: 034.513.041-39 (APELANTE), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), JAMILTON FIGUEIREDO DA CUNHA - CPF: 031.373.241-81 (APELADO), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – MEAÇÃO DE IMÓVEL RURAL ORIUNDO DE ASSENTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE ADQUIRIDA ANTES DO CASAMENTO – DIVISÃO DAS DEMAIS BENFEITORIAS CONTIDAS NO IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE – DEMONSTRADA A CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM COMUM – MARCO TEMPORAL – DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO – DIVISÃO DOS BENS SEMOVENTES – APURAÇÃO PELA EVOLUÇÃO DO REBANHO – RESES EM PODER DE APENAS UM DOS CÔNJUGES – IMPRESCINDÍVEL O LEVANTAMENTO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz parte da partilha somente os bens adquiridos na constância do casamento, não se incluindo aqueles integrados ao patrimônio durante o noivado do casal.

“Deve ser incluído na divisão patrimonial esses semoventes, que representam um acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, durante a união estável, cujo regime é o da comunhão parcial de bens. Essa verificação deve ocorrer mediante liquidação de sentença.”
(TJRS, ED n. 70076978675, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, data de julgamento: 14/03/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021